Tribunal: TJSP
Processo: 3004628-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSTILAMENTO. APOSENTAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO QUE SE LIMITA AO PAGAMENTO DOS ATRASADOS DURANTE O PERÍODO EM QUE A PARTE AGRAVADA ESTEVE EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA QUE CONFIGURA FATO SUPERVENIENTE, NÃO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.